Tribunal: TJDFT
Processo: 0736363-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUB-ROGAÇÃO DO BRB NOS DIREITOS DO CREDOR EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PERÍCIA. ERRO. IRRREGULARIDADE. NÃO VERIFICADAS. OBSERVÂNCIA DO CONTRATO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para afastar as conclusões lançadas pelo perito é necessária a apresentação de elementos coerentes e robustos, a fim de justificar a descaracterização do Laudo Pericial, porquanto milita em seu favor presunção de isenção e imparcialidade. 1.1 Deve prevalecer a conclusão lançada pelo expert quanto ausente a demonstração de que a perícia é incongruente com o disposto no contrato.
2. Recurso conhecido e não provido.